Tribunal: TJSP
Processo: 1002418-94.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE TAXA ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – ADESÃO AO QUADRO ASSOCIATIVO DA RÉ NEGADA E NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – CABIMENTO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE TAXA ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – ADESÃO AO QUADRO ASSOCIATIVO DA RÉ NEGADA E NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – CABIMENTO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR INSUFICIENTE PARA COMPENSAR O ABALO MORAL EXPERIMENTADO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO.

APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA
APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA